Tribunal: TJDFT
Processo: 0001314-22.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0001314-22.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR BASTOS ZANETTI REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao MPDFT com atuação perante esta Turma Recursal, a fim de que seja prestado o devido parecer no prazo legal. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito